Tribunal: TJDFT
Processo: 0002434-20.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002434-20.2019.8.07.0003 RECORRENTE: WANDERLEY DE OLIVEIRA FACANHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PORTE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. PENA CORPORAL SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA ESSA SUBSTITUIÇÃO EM VIRTUDE DE REINCIDÊNCIA. PROVIMENTO DO APELO. 1 Réu condenado por infringir artigo 14 da Lei 10.826/03, depois de ter sido preso em flagrante quando portava um revólver calibre 38 municiado com quatro cartuchos dentro de um veículo que transitava na rua. 2 A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não é socialmente recomendável quando o réu é reincidente, denotando insensibilidade à função pedagógica da sanção penal. 3 Apelação provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 44, incisos I, II, e III, e §3o, do CP, sustentando a possibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos na hipótese dos autos. Defende, para tanto, que a pena foi fixada no patamar mínimo legal, as circunstâncias judiciais são favoráveis, o delito não envolve violência e a reincidência é por crime diverso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito no que tange ao suposto malferimento ao artigo 44, incisos I, II, e III, e §3o, do CP. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “(...) Embora a pena definitiva tenha sido fixada em patamar inferior a 4 anos de reclusão, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos mostra-se insuficiente quando há reincidência e a medida não se mostra recomendável (art. 44, II e § 3o, do CP) (AgRg no Resp. 1.716.907/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 30/5/2018). Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1442882/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 14/6/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030